Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601672-96.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO ELEITORAL -
ELEIÇÕES 2020 – PREFEITO E VICE-
PREFEITO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
Num. 42960085 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

ELEITORAL – ABUSO DE PODER
ECONÔMICO – EVENTO ASSEMELHADO
A SHOWMÍCIO – CANTOR EM POSTO DE
G A S O L I N A - S E N T E N Ç A D E
I M P R O C E D Ê N C I A – C O N J U N T O
P R O B A T Ó R I O H A R M Ô N I C O –
GRAVIDADE NÃO COMPROVADA -
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO -
FORNECIMENTO DE BEBIDAS E
COMIDAS EM TROCA DO VOTO -
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o Tribunal Superior
Eleitoral, o abuso do poder econômico "
ocorre quando determinada candidatura é
impulsionada pelos meios econômicos de
forma a comprometer a igualdade da
disputa eleitoral e a própria legitimidade do
pleito”. Precedentes.

2. O uso do espaço físico do posto,
localizado na principal rua da cidade, bem
como o aparato de som emprestado ao
evento para a apresentação artística de
cantor sertanejo conhecido na localidade,
tendo o referido cantor se apresentado ao
microfone, animando o público presente,
caracteriza uso de recursos econômicos,
em patente benefício indevido dos
candidatos à reeleição.

3. Nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90,
a configuração do abuso de poder requer a
gravidade da conduta. Ponderam–se para
esse fim aspectos qualitativos e
quantitativos, que, em linhas gerais,
residem no grau de reprovabilidade da
prática e na magnitude de sua influência na
disputa.

4. A verificação da gravidade das
circunstâncias, não obstante se diferencie
da potencialidade lesiva, requisito
anteriormente exigido pela jurisprudência
para a caracterização do abuso, não pode
se distanciar por completo do contexto das
eleições, sob pena de se punir com a mais
grave sanção prevista no direito eleitoral
uma conduta que, por ser absolutamente
indiferente ao pleito, não viola o bem
jurídico tutelado pela norma, que é a
normalidade e a lisura das eleições.
Num. 42960085 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

5. Não configuração de abuso de poder
econômico ante a pequena relevância da
conduta imputada no contexto das eleiç

Inteiro teor:
18/05/2022
Número: 0601672-96.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 21/10/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601672-96.2020.6.16.0144
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder Econômico,
Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601672-96.2020.6.16.0144 que, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e no art. 44
da Resolução do TSE nº 23.608/19 c/c art. 22 da LC nº 64/90, julgou improcedente os pedidos
iniciais propostos pelo Diretório Municipal do Partido Republicano da Ordem Social de Mandirituba
- PROS e o candidato Felipe Claudino Machado, em face de Luis Antonio Biscaia e outros. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo PROS - Diretório Municipal do Partido Republicano da
Ordem Social de Mandirituba e Felipe Claudino Machado em face de Luis Antonio Biscaia (Prefeito
eleito), Manoel Airton Cruz (Airton Cruz -Vice-Prefeito eleito), PSD - Diretório Municipal do Partido
Social Democrático de Mandirituba, Auto Posto Nuelle Ltda., Maria Aparecida Claudino Biscaia e
Luis Eduardo Biscaia, alegando que os investigados teriam cometido atos de abuso de poder
econômico e de captação ilícita de sufrágio, durante a campanha eleitoral, nas eleições de 2020 no
município de Mandirituba, em razão da realização de supostos showmícios nas dependências do
Posto Nuele, nos dias 08 e 14/11/2020, com distribuição massiva de bebidas alcoólicas, destacando
que os eventos foram realizados no posto de combustível de efetiva propriedade do investigado
eleito Prefeito, ainda que em nome de esposa e filho, e que o cantor que se apresentou no evento
(cantando famosas músicas sertanejas e tocando violão) sendo que em diversos momentos
proferiu brados e slogans com explícito pedido de votos. Dentre os dizeres do artista, destaca-se:
"quem é 20 aí dá um grito", "o Luís, tamo aqui por você, cara", "um brinde para o 20!", "é Luís
Antônio na cabeça" e "um grito para Mandirituba para quem quer melhoria, quem quer
continuidade aí". Aduz que o fato evidencia a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso do
poder econômico; ref. PCE nº 0601489-28.2020.6.16.0144). RE19 RE22
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FELIPE CLAUDINO MACHADO PREFEITO
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - MANDIRITUBA/PR
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)

FELIPE CLAUDINO MACHADO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUIS ANTONIO BISCAIA PREFEITO
(RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MANOEL AIRTON CRUZ VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD - MANDIRITUBA/PR (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
AUTO POSTO NUELE LTDA (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MANOEL AIRTON CRUZ (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
LUIS ANTONIO BISCAIA (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA CLAUDINO BISCAIA (RECORRIDA)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
LUIS EDUARDO BISCAIA (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42960
085
18/05/2022 14:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.716

RECURSO ELEITORAL 0601672-96.2020.6.16.0144 – Mandirituba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FELIPE CLAUDINO MACHADO PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRENTE: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - MANDIRITUBA/PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRENTE: FELIPE CLAUDINO MACHADO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: ELEICAO 2020 LUIS ANTONIO BISCAIA PREFEITO
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MANOEL AIRTON CRUZ VICE-PREFEITO
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
Num. 42960085 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD -
MANDIRITUBA/PR
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
RECORRIDO: AUTO POSTO NUELE LTDA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
RECORRIDO: MANOEL AIRTON CRUZ
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRIDO: LUIS ANTONIO BISCAIA
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
RECORRIDA: MARIA APARECIDA CLAUDINO BISCAIA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
RECORRIDO: LUIS EDUARDO BISCAIA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL -
ELEIÇÕES 2020 – PREFEITO E VICE-
PREFEITO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
Num. 42960085 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

ELEITORAL – ABUSO DE PODER
ECONÔMICO – EVENTO ASSEMELHADO
A SHOWMÍCIO – CANTOR EM POSTO DE
G A S O L I N A - S E N T E N Ç A D E
I M P R O C E D Ê N C I A – C O N J U N T O
P R O B A T Ó R I O H A R M Ô N I C O –
GRAVIDADE NÃO COMPROVADA -
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO -
FORNECIMENTO DE BEBIDAS E
COMIDAS EM TROCA DO VOTO -
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o Tribunal Superior
Eleitoral, o abuso do poder econômico "
ocorre quando determinada candidatura é
impulsionada pelos meios econômicos de
forma a comprometer a igualdade da
disputa eleitoral e a própria legitimidade do
pleito”. Precedentes.

2. O uso do espaço físico do posto,
localizado na principal rua da cidade, bem
como o aparato de som emprestado ao
evento para a apresentação artística de
cantor sertanejo conhecido na localidade,
tendo o referido cantor se apresentado ao
microfone, animando o público presente,
caracteriza uso de recursos econômicos,
em patente benefício indevido dos
candidatos à reeleição.

3. Nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90,
a configuração do abuso de poder requer a
gravidade da conduta. Ponderam–se para
esse fim aspectos qualitativos e
quantitativos, que, em linhas gerais,
residem no grau de reprovabilidade da
prática e na magnitude de sua influência na
disputa.

4. A verificação da gravidade das
circunstâncias, não obstante se diferencie
da potencialidade lesiva, requisito
anteriormente exigido pela jurisprudência
para a caracterização do abuso, não pode
se distanciar por completo do contexto das
eleições, sob pena de se punir com a mais
grave sanção prevista no direito eleitoral
uma conduta que, por ser absolutamente
indiferente ao pleito, não viola o bem
jurídico tutelado pela norma, que é a
normalidade e a lisura das eleições.
Num. 42960085 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

5. Não configuração de abuso de poder
econômico ante a pequena relevância da
conduta imputada no contexto das eleições
e ausência de comprovação do montante
de recursos despendidos.

6. O art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 tutela
justamente a livre vontade do eleitor,
combatendo, com a razoável duração do
processo, as condutas ofensivas ao direito
fundamental ao voto. Exigem-se, pois,
provas seguras que indiquem todos os
elementos previstos naquela norma (doar,
oferecer, prometer ou entregar alguma
benesse com a finalidade de obter o voto de
eleitor individualizado; e a participação ou a
anuência do candidato), sendo que a
ausência de qualquer deles deve,
obrigatoriamente, levar à improcedência do
pedido.

7. Consoante jurisprudência pacífica do C.
Tribunal Superior Eleitoral, a condenação
por captação ilícita de sufrágio depende da
existência da prova clara e segura, a fim de
conduzir facilmente à interpretação e
reconhecimento do ato ilícito, com isso, não
havendo espaço para suposições.

8. No presente caso, as provas carreadas
ao processo não são suficientemente
robustas e indene de dúvidas para
configuração do ilícito eleitoral imputado,
sendo incabível a cassação dos mandatos
do prefeito e seu vice eleitos pela vontade
popular nas urnas.

9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/05/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 42960085 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

Trata-se de recurso eleitoral interposto por FELIPE CLAUDINO MACHADO e
pelo PROS – DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL DE MANDIRITUBA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 144ª Zona
Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR (ID. 42716243) que julgou improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral, fundada na prática de captação ilícita de sufrágio e de
abuso de poder econômico, proposta em desfavor de LUIS ANTONIO BISCAIA, MANOEL
AIRTON CRUZ, DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE
MANDIRITUBA – PSD, AUTO POSTO NUELLE LTDA, MARIA APARECIDA CLAUDINO
BISCAIA e LUIS EDUARDO BISCAIA.

A sentença entendeu que inexistem provas suficientes acerca da prática de
captação ilícita de sufrágio, sobretudo porque considerou que as testemunhas arroladas
pelos ora recorrentes são apoiadoras do PROS, o que indica a existência de interesses
no resultado final da demanda.

Ainda, o magistrado ponderou que as escrituras públicas juntadas aos autos “
são provas unilaterais, desprovidas do crivo do contraditório e da ampla defesa, não
constituindo prova hábil a comprovação dos fatos narrados nos autos”. Nesse sentido,
destacou ainda que não existirem provas de que os recorridos tenham violado o art. 39,
§6º da Lei 9.504/9, eis que não houve comprovação da distribuição gratuita de alimentos
e bebidas. Em relação à realização de showmício nas dependências do AUTOPOSTO
NUELE, a sentença concluiu que referido ilícito não restou caracterizado e, caso fosse,
não seria suficiente para ensejar a cassação do atual Prefeito.

Em razões recursais (ID. 42716247), os recorrentes narram que as ilicitudes
se deram por meio da realização de dois eventos próximos da data da eleição, no posto
de combustível de Mandirituba, que é propriedade de Luís Antônio Biscaia. Nesses
eventos, teria ocorrido a prática de captação ilícita de sufrágio com distribuição gratuita de
bebidas e comidas aos participantes dos “showmícios”.

Sustentam que os vídeos apresentados não foram impugnados e que todas
as pessoas arroladas pela parte acusatória foram ouvidas na qualidade de testemunha e
não informante – ao contrário das arroladas pela defesa -, sendo que caso houvesse
algum interesse particular destes, o momento oportuno de sua impugnação deveria ter
sido realizado na própria audiência.

Dizem que todas as informações presentes nas escrituras públicas foram
posteriormente confirmadas por meio da prova testemunhal, sob o crivo do contraditório e
na presença do Juízo.

Aduzem que os informantes arrolados pela defesa confirmaram a participação
nos eventos e presenciaram uma grande movimentação no local, além de terem admitido
que houve a apresentação de uma dupla sertaneja.

Explicam que os eventos foram realizados no posto de gasolina da esposa e
do filho do Prefeito e na frente de seu Comitê, no fim de semana anterior ao dia das
eleições, o que estaria demonstrado no documento de ID. 42716247 – pág. 8.

Alegam que não conseguiram demonstrar a distribuição de bebidas e
alimentos porque não tiveram nota fiscal do posto nem os recorridos apresentaram as
Num. 42960085 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

imagens de segurança das câmeras por conta da suposta queda de um raio.

Afirmam que “os vídeos anexados à Petição Inicial comprovaram, com sólida
clareza, que ambos os eventos – um realizado um dia antes da eleição e outro 8 dias
antes - contaram com a participação de um elevado número de pessoas, além da
apresentação de uma dupla sertaneja com grande aparato de som, que, conhecida na
região, foi responsável por animar essas verdadeiras festas, onde ainda se promoveu
explícito e público pedido de votos ao então candidato a Prefeito – hoje eleito – LUÍS
ANTÔNIO BISCAIA, QUE CONCORREU COM O NÚMERO 20 (PSC)”.

Aduzem que um dos cantores que se apresentou no evento, em diversos
momentos, proferiu brados e slogans com explícito pedido de votos em favor da
candidatura do recorrido.

Apontam que “a testemunha de acusação RENATA CRISTINA TEIXEIRA, ao
longo de seu depoimento, inclusive mostrou e apresentou o vídeo (ID nº 90340800)
gravado por ela no evento, atestando ainda mais cabalmente a inequívoca existência de
showmício e grande movimentação”.

Indicam, ainda, que “a própria informante arrolada pelos recorridos,
FRANCIELE DE OLIVEIRA, ouvida pela defesa dos dois primeiros Recorridos, admitiu
durante a audiência de instrução que o cantor ANDRÉ MORO (um dos cantores da dupla
e genro do vice prefeito e investigado) se apresentou no local para animar os militantes
da campanha de BISCAIA”.

Defendem, também, estar evidente que “os eventos em questão constituíram
verdadeiros showmícios, os quais possuíram gravidade suficiente para desestabilizar o
pleito eleitoral, representando abuso de poder econômico, sobretudo porque realizados
na véspera da eleição e uma semana antes, motivo pelo qual haverá de ser reconhecida
o grau do abuso aqui demonstrado e, com isso, ser determinada a cassação e a
inelegibilidade do Prefeito e de seu Vice”.

Por fim, requerem a reforma da sentença para julgar procedente a ação de
investigação judicial eleitoral proposta.

Contrarrazões pelos recorridos (ID. 42716251), requerendo a manutenção da
sentença, diante da inexistência da comprovação de qualquer ilicitude imputável os
recorridos, além da inexistência de gravidade nos fatos articulados.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer (ID. 42790604) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento para reconhecer a prática de abuso de poder econômico, com a
consequente aplicação das sanções do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90
em desfavor dos recorridos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
Num. 42960085 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.

No caso dos autos, a discussão se refere à suposta prática de abuso de
poder econômico, mediante realização de eventos assemelhados a showmício, contando
com a participação de cantor sertanejo, que se apresentou ao vivo, e massiva presença
de público.

Como visto, os recorrentes narram a ocorrência de um evento artístico que,
em tese, caracteriza a prática de captação de sufrágio e abuso de poder econômico,
sustentando os seguintes fatos: (i) a realização de showmícios com distribuição massiva
de bebidas e alimentos que foram realizados na semana anterior ao pleito e na véspera
destes, em um posto de combustível de efetiva propriedade do prefeito eleito, registrado
no nome de sua esposa e filho; (ii) apresentação artística, realizada por um cantor
sertanejo da região que, além de ser responsável por animar o evento, ainda promovia
explícito e público pedido de votos ao candidato a prefeito, Luís Antônio Biscaia.

A tese defensiva, acolhida pela sentença, é a de que se tratou de mera
reunião casual de apoiadores de campanha em local conhecido no município como point
de lazer.

A sentença prolatada considerou que inexistem provas suficientes acerca da
prática de captação ilícita de sufrágio, sobretudo porque considerou que as testemunhas
arroladas pelos ora recorrentes são apoiadoras do PROS, o que indica a existência de
interesses no resultado final da demanda.

Ficou demonstrada a existência de possíveis eleitores no local, mas nada
exagerado como descrito nas declarações prestadas mediante escritura pública de que
seriam em torno de 400 (quatrocentas) pessoas, vez que os próprios declarantes
afirmaram em Juízo que tinha por volta de 100 (cem) a 200 (duzentas) pessoas no Posto.

Pois bem.

O suporte legal para a presente ação de investigação judicial eleitoral
encontra-se no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, bem como no artigo 22, caput, c/c os incisos
XIV e XVI da LC nº 64/90, assim redigido:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o
dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do
registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.

(...)

Art. 22. LC nº 64/90. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério
Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-
Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e
pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político,
Num. 42960085 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

obedecido o seguinte rito:

(...)

XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos,
o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído
para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se
realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da
cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela
interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou
dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal,
ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;

(...)

XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o
fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam.

Depreende-se do dispositivo acima transcrito que o bem jurídico protegido na
espécie é a lisura da campanha eleitoral, a higidez da campanha política, bem como a
igualdade de oportunidades entre os candidatos.

Da análise do acervo probatório, bem como de todo o alegado pelas partes, é
possível concluir que pela ocorrência dos fatos narrados, mas não pela configuração de
abuso de poder.

Com efeito, é incontroverso que, nas datas de 08/11/2020 e 14/11/2020,
ocorreu uma aglomeração de pessoas com música ao vivo no Posto de Combustível
Nuele.

Foram juntados aos autos gravações videográficas atribuídas aos eventos
impugnados.

Confiram-se algumas imagens relacionadas ao evento:

Imagem do dia 14:

Num. 42960085 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

Imagem do dia 08:

Na mídia relativa ao acontecimento do dia 14/11/2020, véspera das eleições
municipais de 2020, encontra-se registro de diversas pessoas portando comidas e
bebidas, bandeiras contendo o número de urna dos investigados e, ao fundo, ouve-se os
Num. 42960085 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

seguintes dizeres do cantor/animador do evento:

Quem tá indeciso, cada um de vocês que tá aqui, vamos votar no 20, vamos teclar
no 20. Quem tá indeciso, vamos atrás, quem não... quem tá indeciso... nós temos
nossa opinião, mas amanhã nós vamos fazer quem não quer, votar no 20.
Amanhã nós vamos tocar essa música aqui ó...

[Auto-falantes passam a tocar o “Tema da Vitória” de Eduardo Souto Neto].

Já no evento da noite de 08/11/2020, o mesmo cantor bradou o seguinte:

[...] Estamos juntos até embaixo d’água! Quem é vinte aí dá um grito! [Exclamações
da multidão] Olha a galera animada, energia positiva! Ô, Luís, estamos aqui por
você, cara. ‘Tamo aqui por você. E pelo bem, sempre pelo bem. Com você e pelo
bem. ‘Tamo aqui, ó, ‘tamo aqui, cara. Um grito para o vinte! [Exclamações da
multidão] É Luís Antônio na cabeça! É Luís Antônio na cabeça! Um grito bonito
para quem quer melhoria, para quem quer continuidade aí! [Música inicia]

Os supracitados registros midiáticos foram amplamente confirmados pela
prova oral produzida nos autos.

Nesse sentido, a testemunha Renata Cristina Teixeira, autora de um dos
vídeos declarou:

Sim, festa com música pedindo voto

Até que gravei com o meu celular, pedindo voto pro Luís Antônio com música com
cerveja, som alto muita gente e isso está bem claro no vídeo

(...)

Eles cantaram o dingo do Luís Antônio

Cantavam todo tipo de música e o povo dançando cantando, gritando Luís Antônio,
gritando 20, isso ficou bem claro no vídeo e não foi só eu que gravei, como vocês
podem ver teve mais gente que gravou

Veja-se, desde já, que ambos os eventos contaram com a apresentação de
um cantor sertanejo da região que, além de ser o responsável por animar as festas, ainda
promovia explícito e público pedido de votos ao então candidato a Prefeito – hoje eleito –
Luís Antônio Biscaia, caracterizando, portanto, um verdadeiro showmício.

Os próprios informantes dos recorridos, o Sr. Adir e a Sra. Franciele,
confirmam tais fatos, quais sejam: nas datas supracitadas houve grande reunião de
pessoas, ao som de música ao vivo, no Posto Nuele e diversos participantes portavam
material publicitário eleitoral.

Num. 42960085 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

Outrossim, importante destacar que a testemunha Renata Cristina Teixeira,
declarou em seu depoimento que um dos cantores, conhecido como André Moro, é genro
do atual vice-prefeito Manoel Airton Cruz. Vejamos:

Sim, foi no outro final de semana aliás 1 dia antes da eleição no sábado, dia 14, se eu
não estou engana teve também música novamente, que aliás o cantor, não sei se está
no processo e genro do atual vice-prefeito

Me fugiu o nome agora, mas é genro do atual vice-prefeito

Ademais, insta salientar que a própria informante arrolada pelos recorridos,
Franciele de Oliveira, admitiu durante a audiência de instrução que o cantor André Moro
(um dos cantores da dupla e genro do vice prefeito e investigado) se apresentou no local
para animar os militantes da campanha.

No entanto, a defesa aduz que se tratou de mera reunião casual de
apoiadores de campanha em local conhecido no município como point de lazer, bem
como que o candidato não tinha conhecimento do evento e que não houve distribuição
gratuita de bebida, o que impediria a caracterização do abuso de poder econômico e da
captação ilícita de sufrágio.

Sem razão a defesa.

O comprovante da Receita Federal confirma que a titularidade do posto é de
Maria Aparecida Claudino Biscaia e Luis Eduardo Biscaia, que são, respectivamente, a
esposa e o filho do candidato:

Embora o candidato não seja titular do posto, não é crível que um evento de
Num. 42960085 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

tal magnitude, produzido por sua esposa e seu filho, trazendo-lhe benefícios direto, não
fosse de seu conhecimento

Ademais, nas Eleições de 2016, o candidato em questão lançou sua
candidatura com o nome de urna “Luís Antônio do Posto Nuele”, denotando que é o seu
proprietário de fato, eis que conhecido pela população como tal, sendo inclusive eleito sob
essa legenda.

Confira-se:

Aliás, sobre esse tema, o teor da prova oral não é diferente:

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA INDICADA PELA PARTE AUTORA – Diego
Fernandes Plytoanicz (Id. 42716210)

O posto de combustível é de propriedade do Luiz Antônio

Não, há anos a gente sabe disso

Sempre falam que o posto e dele, sempre falam, mas eu só, eu fui pesquisar e soube
que o posto era dele

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA INDICADA PELA PARTE AUTORA – Thiago
Henrique Wandscher (Id. 42716213)

Então sabia que o posto de gasolina era do prefeito, que é do Luís Antônio, e via que
estavam pedindo voto para ele.

O comitê dele, se não me engano era um pouco à frente do posto, uns 100 metros
para ferente do posto ali

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA INDICADA PELA PARTE AUTORA – Renata
Cristina Teixeira (Id. 42716205)

Sim, todo mundo comenta, a cidade inteira sabe que o posto Nueli é do atual prefeito

Num. 42960085 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

Nesse contexto, por mais que o posto não esteja efetivamente registrado em
nome do atual prefeito, o mesmo se auto-intitula como sendo o seu proprietário, o que
corrobora a conclusão que é seu responsável de fato.

Embora a sentença pondere que as testemunhas foram tendenciosas por
apoiarem o candidato adversário do representado, suas declarações encontram amparo
na prova documental dos autos, de modo que, neste caso, é justo e necessário
reconhecê-las como válidas e verídicas.

Não bastasse, as testemunhas de forma unânime confirmam que o comitê do
candidato Luís Antônio Biscaia se localiza próximo ao posto (em frente), de modo que não
há falar em falta de conhecimento do investigado.

Vejamos o depoimento do informante indicado pela própria defesa:

Adi Sfreddo (Id. 42716230)

O comitê se localizava na rua principal da cidade, em frente ao Posto Nuele.

Assim, considerando o vínculo de proximidade do candidato recorrido com o
posto, bem como pelos eventos serem de grande magnitude para uma cidade de
pequeno porte e, sobretudo, por terem ocorrido nas proximidades das eleições e ainda
próximo do comitê do candidato, não é crível que ele não tivesse conhecimento deles.

Nesse contexto, quanto à realização de showmício, veja-se o disposto no
artigo 39, §7º, da Lei 9.504/97, in verbis:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto
aberto ou fechado, não depende de licença da polícia. (...)

§ 7º É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para
promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de
artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral.

Extrai-se desse dispositivo legal três pontos essenciais: 1) a norma
caracteriza esse tipo de evento como ato de propaganda; 2) a configuração da
irregularidade independe de pagamento da apresentação; 3) a legislação não prevê
sanção no caso de configuração da conduta. No entanto, o art. 17 da Resolução TSE nº
23.610/2019, que dispõe sobre propaganda eleitoral e condutas ilícitas em campanha
eleitoral, prescreve que:

Art. 17. São proibidas a realização de showmício e de evento assemelhado para
promoção de candidatos e a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a
finalidade de animar comício e reunião eleitoral, respondendo o infrator pelo emprego
de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder.

Num. 42960085 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

No caso em apreço, tem-se que a apresentação teve o condão de animar o
evento, atribuindo valor à campanha eleitoral, especialmente em razão da proximidade do
comitê e constar vários participantes com bandeiras contendo o número de urna dos
investigados.

Note-se que, diferentemente do concluído pela origem, os cantores pediam
expressamente o voto dos presentes para os investigados, em nítido ato de promoção de
candidato.

Frise-se:

Quem tá indeciso, cada um de vocês que tá aqui, vamos votar no 20, vamos teclar
no 20. Quem tá indeciso, vamos atrás, quem não... quem tá indeciso... nós temos
nossa opinião, mas amanhã nós vamos fazer quem não quer, votar no 20.
Amanhã nós vamos tocar essa música aqui ó...

[Auto-falantes passam a tocar o “Tema da Vitória” de Eduardo Souto Neto].

[...] Estamos juntos até embaixo d’água! Quem é vinte aí dá um grito! [Exclamações
da multidão] Olha a galera animada, energia positiva! Ô, Luís, estamos aqui por
você, cara. ‘Tamo aqui por você. E pelo bem, sempre pelo bem. Com você e pelo
bem. ‘Tamo aqui, ó, ‘tamo aqui, cara. Um grito para o vinte! [Exclamações da
multidão] É Luís Antônio na cabeça! É Luís Antônio na cabeça! Um grito bonito
para quem quer melhoria, para quem quer continuidade aí! [Música inicia]

Ademais, o comitê dos representados é na frente do posto onde se realizou o
evento, denotando a intenção dos representados de fazer o “point” da cidade como sendo
uma reunião eleitoral sua.

Nesse viés, considero que a propaganda eleitoral irregular descrita no art. 39,
§ 7º, da Lei nº 9.504/97 restou configurada.

No entanto, o processo em exame não trata de propaganda eleitoral, mas de
abuso de poder econômico, motivo pelo qual a conduta perpetrada deve ser analisada a
partir das especificidades desse instituto.

O abuso de poder econômico configura-se pela utilização desequilibrada de
recursos financeiros ou materiais, atentando contra a isonomia entre os candidatos. Como
visto, o intuito da norma é proteger as eleições contra a influência maléfica do poder
econômico, que poderia alterar o resultado da escolha do eleitor.

De acordo com o colendo Tribunal Superior Eleitoral, o abuso do poder
econômico "ocorre quando determinada candidatura é impulsionada pelos meios
econômicos de forma a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a própria
legitimidade do pleito" (Recurso Ordinário n° 457327, Acórdão de 8/9/2016, Relator
Ministro GILMAR FERREIRA MENDES, DJE de 26/9/2016, Tomo 185, Páginas 138/139).

Ainda, o abuso de poder econômico, segundo o glossário eleitoral do sítio
Num. 42960085 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

eletrônico do TSE, refere-se à utilização excessiva, antes ou durante a campanha
eleitoral, de recursos materiais ou humanos que representem valor econômico, buscando
beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando assim a normalidade e a legitimidade
das eleições (https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos-iniciados-com-a-letra-a).

No caso em deslinde, o uso do espaço físico do posto, localizado na principal
rua da cidade, bem como o aparato de som emprestado ao evento para a apresentação
artística de cantor sertanejo conhecido na localidade, tendo o referido cantor se
apresentado ao microfone, animando o público presente, caracteriza uso de recursos
econômicos, em patente benefício dos candidatos à reeleição.

Todavia, insta ressaltar que a configuração do abuso de poder também
depende da comprovação da gravidade das circunstâncias do ato supostamente abusivo,
nos termos do art. 22, inciso XVI, da Lei Complementar nº 64/90, bem como a afetação da
normalidade e da legitimidade do pleito.

Nesse viés, tenho que os fatos narrados não denotam gravidade porque não
há prova do montante de recursos despendidos, não está demonstrado o afluxo de um
número expressivo de pessoas que constitua percentual relevante do eleitorado, uma vez
que as fotos não mostram mais de uma ou duas centenas de pessoas no local, sendo que
o eleitorado do município é de aproximadamente 17.391 eleitores e foram computados
14.039 votos válidas na eleição em apreço.

Outrossim, conforme se verá a seguir, não está provada a distribuição
gratuita de bebidas e alimentação.

Ainda, apenas a título argumentativo, ressalto que o candidato recorrente,
que ficou em segundo lugar na disputa, obteve 6.256 votos, ou seja, 44,56% dos votos
válidos, já o candidato eleito, Luis Biscaia, obteve 7.783 votos, equivalente a 55,44%.
Logo, também sob esta perspectiva, a quantidade de pessoas que estava no evento não
pode ser considerada significativa para o resultado da eleição, tendo em vista que a
diferença entre o candidato eleito e o recorrente foi de 1.527 votos.

Friso que não se está afirmando que a diferença de votos nas urnas seja
critério indispensável para aferir a gravidade da conduta, mas é inegável que constituiu
um dos fatores a ser sopesado nas ações que visam à comprovação de ocorrência de
abuso de poder.

Assim, o que se tem então é que foi promovido mero show de música em
posto de gasolina, com menção aos candidatos, mas com baixa participação da
população local, o que, nos termos da jurisprudência, não é suficiente a abalar
a normalidade e a legitimidade das eleições e gerar desequilíbrio na disputa.

Nesse contexto, para corroborar a conclusão adotado, cito julgamento
paradigmático proferido em caso parecido:

RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA LC
64/90. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. AMBIENTE
EXTERNO. LICITUDE. TEMA DE FUNDO. CUSTEIO. EVENTO. ENTRADA FRANCA.
Num. 42960085 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BEBIDA. PROXIMIDADE DO PLEITO. PÚBLICO
ELEVADO. ILICITUDE. GRAVIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 10.10.2016.
HISTÓRICO DA DEMANDA
2. Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pela Coligação
O Progresso Continua em desfavor de Chirlene de Souza Araújo (Prefeita de
Jerumenha/PI eleita em 2012 com 57,24% de votos válidos) e de Luís Almeida Vilar
Neto (Vice-Prefeito), com base em abuso de poder econômico (art. 22, caput, da LC
64/90).
3. Apontou-se que em 4.10.2012 a menos de três dias do pleito e após comício
Chirlene de Souza patrocinara evento festivo, com entrada franca e distribuição
gratuita de bebida, para público estimado de 700 a 800 pessoas, o que equivale a
quase 16% do colégio eleitoral do Município.
(...)
EXAME DO ILÍCITO
16. É incontroverso que a recorrente Chirlene custeou evento em 4.10.2012, após
comício de campanha, a menos de três dias do pleito, com entrada franca, distribuição
de bebida aos munícipes e presença estimada de 700 a 800 pessoas em colégio de
apenas 4.394 eleitores.
17. As provas são contundentes. Extrai-se de gravações cujo teor consta do aresto
regional que as pessoas, ao serem questionadas sobre o patrocínio, apontaram
Chirlene. Um dos policiais, ao perguntar "é por conta de quem?", obteve resposta de
que "é a... Chirlene" (fl. 511). Em outra passagem, questiona-se "quem é que tá
patrocinando?", tendo-se como resposta, mais uma vez, de que "é a Chirlene" (fl.
511v).
18. Segundo o TRE/PI, "além da confirmação, nos vídeos de nos 3, 4, 6 e 9, do
patrocínio da candidata pelos participantes da festa, no vídeo de nº 2, a pessoa que
está do lado de dentro do bar, responsável pela entrega da bebida [...], quando
indagado sobre o preço da cerveja, faz gesto de 'liberado' e confirma que era por
conta da 'patroa'" (fl. 512).
19. Delegado, policial civil e eleitora também confirmaram em juízo o ilícito. Esta
afirmou que "não bebeu, mas suas colegas beberam cervejas e refrigerantes; que não
pagaram nada por isso, pois a bebida era de graça [...]; que a bebida era paga pela
candidata Chirlene e que sabe disso porque todo mundo estava comentando na festa"
(fl. 512v).
20. Os recorrentes apontam que os vídeos não comprovam o público do evento.
Todavia, é indene de dúvida que essa estimativa adveio também das testemunhas, o
que, inclusive, levou um dos juízes a retificar seu voto para acompanhar o relator.
Nesse sentido: "os depoimentos [...] apresentam essa prova; informam que havia de
700 a 800 pessoas" (fl. 534).
(...)
23. Conclusão em sentido diverso demanda, na hipótese dos autos, reexame de fatos
e provas, providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.
GRAVIDADE (ART. 22, XVI, DA LC 64/90)
24. A conduta é gravíssima, o que se evidencia pelas seguintes circunstâncias do
evento: a) ocorreu logo após comício; b) faltavam apenas três dias para o pleito; c)
fornecimento gratuito de bebida; d) grande repercussão, haja vista
público equivalente a quase 16% do colégio eleitoral do Município. Ademais, a
diferença para os segundos colocados foi de somente 504 votos.
25. Ausência da candidata na festa e falta de pedido de votos são irrelevantes no
caso, pois era de conhecimento notório o patrocínio por ela. Ademais, a conduta
impugnada visou conquistar sufrágio por meio de uso desproporcional de
recursos financeiros, o que, por si só, configura prática antirrepublicana e lesiva à
democracia, comprometendo-se a legitimidade do pleito e a paridade de armas.
CONCLUSÃO
26. Recursos especiais desprovidos, mantendo-se cassação de Chirlene de Souza
Araújo e Luís Almeida Vilar Neto e inelegibilidade imposta à primeira por abuso de
poder econômico (art. 22, caput, da LC 64/90).
Num. 42960085 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

27. Execução imediata do aresto regional, ressaltando-se que o efeito suspensivo
previsto no art. 257, § 2º, do Código Eleitoral aplica-se apenas em hipótese de recurso
de natureza ordinária.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 8547, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 239, Data 19/12/2016, Página
40-42)

Desse modo, tenho que os efeitos trazidos por essa ação não geraram danos
capazes de interferir no pleito de modo a incidir desigualdade aos candidatos.

No que tange à captação ilícita de sufrágio, o caso merece a mesma solução.

Isso porque, segundo o colendo Tribunal Superior Eleitoral, "nos termos do
art. 41-A da Lei n° 9.504/97, aperfeiçoa-se com a conjugação dos seguintes elementos: (i)
a realização de quaisquer das condutas típicas do art. 41-A (i.e., doar, oferecer, prometer
ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza a eleitor, bem como praticar
violência ou grave ameaça ao eleitor), (ii) o fito especifico de agir, consubstanciado na
obtenção de voto do eleitor e, por fim, (iii) a ocorrência do fato durante o período eleitoral
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 12' ed. São Paulo: Atlas, p. 725) (Agravo
Regimental em Recurso Especial Eleitoral n° 13187, Acórdão de 18/10/2016, Relator Min.
LUIZ FUX, DJE de 16/12/2016, Tomo 238, Página 23).

Nesse contexto, tenho que não restou cabalmente demonstrado que houve a
distribuição gratuita de comidas e bebidas por parte dos representados nos eventos em
análise.

Isso porque, em que pese haja o registro nos vídeos de pessoas transitando
com comida e bebida, não há prova robusta de que elas foram distribuídas gratuitamente
com a participação ou anuência dos representados com o intuito de angariar votos.

No que tange à alegação dos recorrentes de que o relatório de notas fiscais
apresentado não foi individualizado por dia, cabe destacar que os recorridos
apresentaram esse relatório em sede de tutela cautelar antecipatória (autos nº. 0601634-
84.2020.6.16.0144).

Todavia, não há notícia de qualquer irresignação dos recorrentes sobre este
tema naqueles autos, não havendo, no presente processo, nenhum pedido de
refazimento da prova ou de declaração de nulidade. Logo, nesse momento processual,
cumpre apenas analisar o contido no relatório.

Nesse ponto, destaco que consta do referido documento (id. 42716192) a
venda de quantidade significativa de bebidas (aproximadamente R$ 6.000,00), o que
indica que os participantes das reuniões realizaram a compra de bebida.

De outra sorte, não há qualquer dado sobre o pagamento dessas despesas,
não sendo válido simplesmente presumir que foram os recorridos que custearam esse
gasto. Friso que os recorrentes poderiam ter requerido, com intuito de demonstrar a falta
de pagamento, relatório das máquinas de cartões, bem como registro do caixa do
estabelecimento. Entretanto, esta providência não foi solicitada pelos autores da
Num. 42960085 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

demanda, o que demonstra a fragilidade do presente conjunto probatório.

É de se notar, inclusive, que os vídeos mostram estabelecimentos outros
próximo ao posto, o que leva a crer que as comidas e bebidas poderiam ter sido
adquiridas neles.

Da mesma forma, o mero fato dos recorridos não terem fornecido as
gravações das câmeras de segurança, sob a justificativa de defeito (id. 42716192),
embora levante suspeitas, não pode induzir a presunção de veracidade dos fatos
suscitados na petição inicial, mormente porque seria possível provar o alegado por meio
de vídeos que poderiam ter sido gravados pelos simpatizantes do candidato recorrente
que estavam presentes no local.

Em relação à prova testemunhal produzida na presente ação, tem-se que os
depoimentos prestados não comprovam, de forma suficientemente robusta, os elementos
caracterizadores da captação ilícita de sufrágio.

Nesse aspecto, os recorrentes requereram, na exordial, a oitiva de RENATA
CRISTINA TEIXEIRA, DIEGO FERNANDES PLYTOANICZ, TIAGO HENRIQUE
WANDSCHER e JULIANA MÔNICA MORO DO PRADO.

RENATA CRISTINA TEIXEIRA declarou que o Posto estava lotado de gente,
com pessoas bebendo e comendo, não sabendo indicar se estavam pagando ou se
estavam distribuindo.

JULIANA MÔNICA MORO DO PRADO contou que não houve distribuição de
bebidas, tanto que o grupo de amigos estava pagando com o próprio dinheiro.

DIEGO FERNANDES PLYTOANICZ disse que não pagou pela cerveja que
tomou, que pegou de um grupo de amigos em uma caixa térmica, não sabendo informar
se compraram, ganharam ou trouxeram de casa.

TIAGO HENRIQUE WANDSCHER relatou que pegou uma cerveja ali, mas
era de conhecidos, não chegou a ver se alguém compartilhou bebidas com DIEGO, que
não ficou o tempo todo com ele.

Vale contextualizar que essas quatro pessoas foram ouvidas na qualidade de
testemunhas, apesar de terem afirmado que eram apoiadores do candidato recorrente
Felipe e que participavam de um mesmo grupo do whatsapp de simpatizantes do referido
candidato.

Outrossim, Diego e Tiago não esclareceram quem seriam os amigos que
deram as cervejas, não havendo demonstração de correlação entre a entrega da bebida
com o candidato Biscaia, tampouco com pessoas ligadas a sua campanha eleitoral.

Assim, verifica-se que os depoentes arrolados pelos recorrentes foram
uníssonos ao dizer que não tinham conhecimento, nem presenciaram a distribuição
gratuita de bebidas ou alimentos por parte dos recorridos ou por pessoas ligadas à
campanha deles, mas apenas por seus próprios amigos, não havendo indicação
segura que estas pessoas eram aliadas políticas dos candidatos impugnados.
Num. 42960085 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

Não se pode olvidar que a infração do artigo 41-A, da Lei n° 9.504/97, é grave
e enseja punições severas, bem por isso exige-se prova cabal e inconcussa da autoria e
da materialidade da infração, o que não se revela presente no caso.

É de se pontuar também que meras conjecturas ou simples elementos
indiciários despidos de maior consistência probatória não se revestem, em sede judicial,
de idoneidade jurídica suficiente para ensejar a cassação de mandato.

Nesse sentido, cito jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ABUSO DO PODER
ECONÔMICO E DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. VEICULAÇÃO DE
MILHARES DE MENSAGENS TELEFÔNICAS NO DIA DA ELEIÇÃO MUNICIPAL.
REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CONSISTENTE QUANTO À SUA AUTORIA,
BEM COMO RELATIVAMENTE AOS SEUS BENEFICIÁRIOS. RECURSO A QUE SE
DÁ PROVIMENTO, PARA MANTER OS RECORRENTES NOS SEUS
RESPECTIVOS CARGOS ELETIVOS.

1. Considerando a moldura fática delineada no acórdão do egrégio TRE do Rio de
Janeiro e a transcrição dos depoimentos, é possível a revaloração jurídica do que nele
consignado, sem que isso importe em reexame da prova produzida no processo.

2. Inexistência, neste caso, de prova robusta e coerente quanto à responsabilização
dos recorrentes pela prática da conduta ilícita, porquanto, excluídos os depoimentos e
os elementos colhidos de inquérito policial anulado, restam como elementos
probatórios os dois depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa; um deles inconclusivo quanto à responsabilização dos recorrentes pela
autoria da conduta ilícita e, o outro, prestado pelo Delegado que presidiu o inquérito
anulado - afirmando que teria visto, na casa de pessoa ligada à campanha dos
recorrentes, manuscrito com o teor da mensagem ilícita -, não configura prova
suficientemente robusta e indubitável da prática da conduta pelos recorrentes.

3. Ausência de benefício direto aos recorrentes: o teor da mensagem ilícita (O TRE
informa: O candidato a Prefeito SERGIO SOARES - 11 - está impugnado e seus votos
não serão computados; não jogue seu voto fora) só beneficiaria os recorrentes caso
fossem os únicos adversários do candidato prejudicado com o aludido informe. No
caso, quatro candidatos estavam na disputa pelo cargo de Prefeito e todos, exceto
SERGIO SOARES, beneficiaram-se, em tese ou em abstrato, com o teor da
mensagem veiculada a cerca de 50.000 eleitores no dia do pleito.

4. Nos termos do escólio do Professor Ministro LUIZ FUX, a retirada de
determinado candidato investido em mandato, de forma legítima, pelo batismo
popular, somente deve ocorrer em bases excepcionalíssimas, notadamente em
casos gravosos de abuso do poder econômico e captação ilícita de sufrágio
manifestamente comprovados nos autos. (Novos Paradigmas do Direito
Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 115-116). Esta lição doutrinária leva à
conclusão de que meras alegações, alvitres ou suposições de ilícitos, se não
lastreados em dados concretos e empíricos, coerentes e firmes, não bastam à
formação de juízo de condenação capaz de elidir a legitimidade do mandato
popular obtido nas urnas.

5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido formulado na Representação,
mantidos os recursantes nos seus respectivos cargos eletivos. Prejudicada a análise
da Ação Cautelar 454-49/RJ - apensada a estes autos - por meio da qual o Presidente
Num. 42960085 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

do TRE/RJ deferiu o pedido dos ora recorrentes para que fossem mantidos nos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Itaboraí/RJ, até o julgamento deste recurso.

(Ação Cautelar nº 45449, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 14/03/2017)

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER.
USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS

E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. In casu, a Corte Regional entendeu ser insuficiente o conjunto probatório para a
condenação dos agravados por abuso do poder político/econômico, captação ilícita de
sufrágio e uso indevido dos meios de comunicação social. Pela moldura fática
delineada no acórdão recorrido, não há como adotar conclusão diversa, sob pena de
revolvimento de fatos e provas, o que é inadmissível na via estreita do recurso
especial (Súmulas nos 7/STJ e 279/STF).

2. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, segundo a qual, para a caracterização do abuso de poder e da
captação ilícita de sufrágio, faz-se necessária a existência de prova Robusta
(Precedente: AgR-REspe nº 924-40/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
de 21.10.2014).

3. Agravo regimental desprovido.

(Recurso Especial Eleitoral nº 150921, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, DJ
07/06/2016)

Destarte, a fragilidade do arcabouço probatório impede a procedência da
demanda neste particular.

Concluo, portanto, que o presente recurso não merece provimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto, bem
como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, negar-lhe provimento, nos
termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 42960085 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601672-96.2020.6.16.0144 - Mandirituba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO 2020
FELIPE CLAUDINO MACHADO PREFEITO, 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - MANDIRITUBA/PR, FELIPE CLAUDINO
MACHADO - Advogados dos RECORRENTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2020
LUIS ANTONIO BISCAIA PREFEITO, ELEICAO 2020 MANOEL AIRTON CRUZ VICE-
PREFEITO, - PSD - MANDIRITUBA/PR, , MANOEL AIRTON CRUZ, LUIS ANTONIO BISCAIA -
Advogados dos RECORRIDOS: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286,
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO
SCHMIDT - PR0103194, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR84893-A, GUILHERME
MALUCELLI - PR93401-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A - RECORRIDOS: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD - MANDIRITUBA/PR, AUTO POSTO NUELE LTDA, MARIA APARECIDA CLAUDINO
BISCAIA, LUIS EDUARDO BISCAIA - Advogados dos RECORRIDOS: GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.05.2022.

Num. 42960085 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2022 14:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051814462279100000041932761
Número do documento: 22051814462279100000041932761